Tribunal: STF
Processo: RHC 67106
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIME FALIMENTAR. JUSTA CAUSA. FALTA DE
INTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
I - ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA INDEMONSTRADA.
II - FALTA DE INTIMAÇÃO QUE NÃO ACARRETA NULIDADE, ANTE A NATUREZA
INQUISITORIA DO INQUERITO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STF.
III - INOCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO APONTADA.
RECURSO IMPROVIDO.